Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-37.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL QUALIFICADA E EXPLORAÇÃO DO "JOGO DO BICHO". INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE "JOGO DO BICHO" NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO OCORRÊNCIA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos

Ementa:
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL QUALIFICADA E EXPLORAÇÃO DO "JOGO DO BICHO". INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE "JOGO DO BICHO" NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO OCORRÊNCIA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Confissão do réu, em ambas as fases, aliada aos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, na posse das mídias e materiais voltados à prática de "jogo do bicho" apreendidos. Laudos periciais conclusivos acerca dos elementos que evidenciam a não originalidade das mídias apreendidas, bem como a relação dos documentos e equipamentos apreendidos com o "jogo do bicho". Prescindibilidade de exame de todas as mídias apreendidas e de identificação de todos os titulares dos direitos autorais violados. Súmulas 574 e 502 do STJ. Abolitio criminis inocorrente, porquanto videofonogramas devem ser considerados espécie do gênero obra intelectual, sendo irrelevante a nova redação do dispositivo legal dada pela Lei no 10.695/03. Não há que se falar em estado de necessidade pelo fato de o apelante estar desempregado, pois tal circunstância não é suficiente para configurar a aludida excludente de ilicitude. Condutas que não podem ser consideradas atípicas, seja por insignificância, já que, embora aparentemente inofensivas, lesam a sociedade como um todo, seja por adequação social, porquanto o fato de a conduta ser tolerada pela sociedade não é suficiente para revogar a lei que a tipificou. Precedente do STJ. Contravenção penal de "jogo do bicho" que foi recepcionada pela CF/88 e está em vigor. Condenação pelos dois delitos mantida.
PENAS. Bases fixadas no mínimo legal e tornadas definitivas, à míngua de agravantes, majorantes e redutores. Atenuante da confissão espontânea, reconhecida pela r. sentença, que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Manutenção.
BENEFÍCIOS. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos operada em desconformidade com os parâmetros legais, como aduzido no recurso ministerial. Alteração. Inclusão do pagamento de 10 dias-multa na substituição.
REGIME. Aberto em caso de conversão.
Recurso defensivo desprovido e ministerial provido, para incluir, na substituição da pena corporal, o pagamento de 10 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000485-37.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
RICARDO ROSA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao ministerial, para determinar que a substituição
da pena corporal imposta a RICARDO ROSA DE OLIVEIRA se dê não apenas pela
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos moldes já
estabelecidos, mas também pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
vencida em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004101
APELAÇÃO:
0000485-37.2018.8.26.0594
APELANTE/ APELADO:
RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
BAURU 4a VARA CRIMINAL
VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL QUALIFICADA E
EXPLORAÇÃO
DO

“JOGO
DO
BICHO”.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO.
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE “JOGO DO BICHO”
NÃO
RECEPCIONADA
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DE
1988.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas
nos autos, não havendo que se falar em fragilidade
probatória. Confissão do réu, em ambas as fases,
aliada aos depoimentos dos policiais civis que
efetuaram a prisão em flagrante do apelante, na
posse das mídias e materiais voltados à prática de
“jogo do bicho” apreendidos. Laudos periciais
conclusivos acerca dos elementos que evidenciam a
não originalidade das mídias apreendidas, bem como
a
relação
dos
documentos
e
equipamentos
apreendidos com o “jogo do bicho”. Prescindibilidade
de exame de todas as mídias apreendidas e de
identificação de todos os titulares dos direitos
autorais violados. Súmulas 574 e 502 do STJ. Abolitio
criminis inocorrente, porquanto videofonogramas
devem ser considerados espécie do gênero obra
intelectual, sendo irrelevante a nova redação do
dispositivo legal dada pela Lei no 10.695/03. Não há
que se falar em estado de necessidade pelo fato de o
apelante estar desempregado, pois tal circunstância
não é suficiente para configurar a aludida excludente
de
ilicitude.
Condutas
que
não
podem
ser
consideradas atípicas, seja por insignificância, já que,
embora
aparentemente
inofensivas,
lesam
a
sociedade como um todo, seja por adequação social,
porquanto o fato de a conduta ser tolerada pela
sociedade não é suficiente para revogar a lei que a
tipificou. Precedente do STJ. Contravenção penal de
“jogo do bicho” que foi recepcionada pela CF/88 e
está em vigor. Condenação pelos dois delitos
mantida.
PENAS. Bases fixadas no mínimo legal e tornadas
definitivas, à míngua de agravantes, majorantes e
redutores. Atenuante da confissão espontânea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida pela r. sentença, que não tem o condão
de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula
231 do STJ). Manutenção.
BENEFÍCIOS. Substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos operada em
desconformidade com os parâmetros legais, como
aduzido no recurso ministerial. Alteração. Inclusão
do pagamento de 10 dias-multa na substituição.
REGIME. Aberto em caso de conversão.
Recurso defensivo desprovido e ministerial
provido, para incluir, na substituição da pena
corporal, o pagamento de 10 dias-multa.
A r. sentença de fls. 238/242, publicada em
9.4.2019, cujo relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória para
condenar RICARDO ROSA DE OLIVEIRA, em regime aberto, às penas de 2 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 184, § 2o,
do Código Penal, e 6 (seis) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa mínimos,
como incurso no artigo 58, § 1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 6.259/44, em
concurso material de infrações, substituída a privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A acusação pretende, unicamente, que a
substituição da pena corporal se dê por duas restritivas de direitos ou uma
restritiva de direitos e multa, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal (fls.
247/250).
Já a Defesa do acusado, pleiteia sua
absolvição em relação a ambos os delitos, tanto por fragilidade probatória, como
por atipicidade da conduta, pela aplicação dos princípios da insignificância ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequação social, e, em relação à contravenção penal de “jogo do bicho”, por não
ter esta sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Alega, ainda, a
presença da excludente do estado de necessidade, já que ele praticou as condutas
por estar desempregado há mais de um ano e sem condições de sustento próprio
(fls. 265/276).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 257/260 e 280/293), contando os autos ainda com parecer
da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 304/308), pelo desprovimento do
recurso defensivo e provimento do ministerial.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante foi
condenado porque, no dia 9.5.2018, às 11h, na Rua Santa Rita, no 5-107, Jardim
Marajoara, Bauru/SP, com intuito de lucro direto ou indireto, tinha em depósito e
expunha à venda cópias de obras fonográficas reproduzidas com violação do
direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante e do direito do
produtor de fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou
de quem os represente. E, nas mesmas condições de local e data, explorou a loteria
denominada “jogo do bicho”.
Demonstrada
a
materialidade
das
infrações penais, à vista do boletim de ocorrência (fls. 18/20), do auto de exibição
e apreensão (fls. 24/25), dos laudos periciais (fls. 50/54 e 61/66) e, ainda, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova oral coligida aos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada ao que exsurge do quadro probatório.
O
apelante,
em ambas as fases
da
persecução penal, confessou a venda das mídias apreendidas, bem como a prática
de “jogo do bicho”, dizendo que só o fez porque estava desempregado e em
dificuldades financeiras (fls. 8 e gravação no SAJ).
A confissão do apelante está em sintonia
com os depoimentos dos policiais civis Adriana Quaggio Merli de Goes e Janio
Moabio Coelho, que narraram, de forma coesa, segura e imparcial, que receberam
denúncia indicando barraca que estaria fazendo “jogo do bicho” e, ao chegarem,
encontraram no local a máquina e talão de apostas, bem como as mídias piratas
apreendidas. Réu, que era o responsável da barraca, disse que estava
desempregado e, por isso, aceitou proposta de outro indivíduo para fazer jogo de
bicho em sua barraca (fls. 6/7 e gravação no SAJ).
No tocante ao delito de violação de direito
autoral, o laudo de fls. 61/66 concluiu, em análise aos itens indicados (mídias
contendo dados em gravação por processo de “queima”, desprovidas de impressões,
rótulos ou identificações de autoria, ausência da identificação do fabricante e da
gravação em baixo relevo do código IPFI nas mídias de conteúdo musical analisadas,
não se encontravam acondicionadas em estojos acrílicos plásticos próprios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discos e os encartes que as acompanhavam apresentavam-se em recortes
retangulares, impressos em papéis de baixa qualidade, apresentando artes gráficas
carentes de nitidez, com gama de cores incompletas ou impressões diferenciadas),
que os suportes de mídia encaminhados à perícia não apresentavam as
características de originalidade mencionadas, o que é suficiente para evidenciar a
contrafação dos materiais submetidos à perícia, sendo dispensável a análise de
todos os bens apreendidos e do seu conteúdo, consoante enunciado da Súmula 574
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é
suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do material, e
é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos
autorais violados ou daqueles que os representem.”
(destaquei).
Outrossim, irrelevante tenha o laudo
pericial se limitado ao exame documentoscópico das mídias, priorizando sua
aparência externa, sem a verificação do conteúdo, dês que inconcussa a
reprodução das obras indicadas nos encartes, estes também indevidamente
reproduzidos.
Convém também ressaltar que, para a
tipificação delitiva da violação a direitos autorais, é dispensável a identificação das
vítimas (a teor da segunda parte da Súmula acima mencionada), que, in casu, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aferida por simples consulta na internet e confirmação por laudo pericial,
mesmo porque, pelo que se percebe das mídias periciadas, não se trata de obras de
domínio público. Ademais, incumbia à Defesa demonstrar a existência de
autorização dos titulares do direito para a reprodução, caso houvesse, mister do
qual não se desincumbiu (art. 156 do C.P.P.).
E, se o delito em questão criminaliza a
violação “do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do
direito do produtor”, tem-se que a retirada do dispositivo enfocado do vocábulo
“videofonograma” não leva à atipicidade da conduta por abolitio criminis, já que
tanto fonogramas (CDs), como videofonogramas (DVDs) são espécies do gênero
obras intelectuais. E “se a lei pune o menos - comercialização de CD pirata (CD como
expressão da reprodução de obra auditiva), com maior razão deve proteger o mais -
comercialização de DVD pirata (DVD como expressão da reprodução de obra
auditiva e visual).” (Apelação no 0003287-04.2009.8.26.0083, Rel. Des. Zorzi Rocha,
j. 10.04.2014).
Ainda, “a omissão ao termo videofonograma
não encontra justificativa, até porque a Exposição de Motivos 596, que encaminhou o
Projeto da atual Lei 10.695/2003, fez sempre menção a esse tipo de obra e não
somente ao fonograma.” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado,
Editora RT, 13a Edição, 2013 fl. 929).
Já
quanto
à
contravenção
penal
de
exploração do chamado “jogo do bicho”, o laudo de fls. 50/54 atestou que a
máquina e papéis examinados, bem como os lançamentos neles constantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estavam relacionados à prática da aludida infração.
Acrescente-se, ainda, afastando a aplicação
dos princípios da insignificância e da adequação social:
“Presentes a materialidade e a autoria,
afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art.
184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs
piratas” (Súmula 502 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça).
“Não se descura que o Direito Penal deva
movimentar-se no sentido de afastar a tipicidade material de
determinadas condutas que afetam em grau irrelevante o bem
jurídico protegido. Contudo, a circunstância de a conduta
praticada pelo apelado ser socialmente tolerada, aceita e
amplamente praticada, por si só, não é capaz de afastar a
relevância penal. Não basta que a conduta seja tolerada por
parte da sociedade. É necessário que o desvalor da ofensa ao
bem jurídico não justifique a intervenção do Estado-Juiz. Em
nosso sistema jurídico, eventual tolerância social ou mesmo
uma repressão policial deficiente, não são hábeis a ensejar a
revogação de uma norma incriminadora. Dessa forma, não
pode o juiz criminal deixar de aplicá-la, sob pena de estar
usurpando a função legislativa e fomentando a insegurança
jurídica. Com efeito, o princípio da adequação social, por si só,
não tem o condão de afastar os tipos penais incriminadores,
pois uma lei somente pode ser revogada por outra, conforme
determina o caput do art. 2o da Lei de Introdução ao Código
Civil. Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidindo no sentido de que, enquanto o respectivo dispositivo
legal não for expressa e formalmente revogado, a atividade do
jogo do bicho há que ser tida como contravenção penal,
imputável a todos que com ela estejam envolvidos, seja na
condição de donos de bancas, apostadores ou, intermediários
como o ora apelado” (STJ, HC 428.830/RJ, decisão
monocrática proferida pelo E. Ministro Nefi Cordeiro em
8.8.2018, DJe de 10.8.2018).
Igualmente não há que se falar que a
contravenção penal de realização de “jogo do bicho” não tenha sido recepcionada
pela Constituição Federal de 1988, porquanto inexistente manifestação do
Pretório Excelso nesse sentido ou lei revogando o artigo que prevê a conduta
típica. Nesse sentido:
“O tipo previsto no art. 50 do Decreto-Lei n.
3.688/1941 (exploração de jogos de azar), até que
sobrevenha sua revogação por lei ou que haja a manifestação
do Supremo Tribunal Federal de que não foi recepcionado
pela Constituição Federal, está em vigor. Conforme já decidiu
esta Corte: 'a pratica de exploração de loterias denominada
de 'jogo do bicho' e tipificada como contravenção penal pelo
legislador federal, não sendo possível sua descriminalização
pelo poder judiciário (RHC n. 4695/SP, rel. Min. Vicente Leal,
Sexta Turma, DJU 4/12/1995, p. 42.138)'.” (STJ, HC
412.122/SP, decisão monocrática proferida pelo E. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro em 22.8.2018, DJe de 24.8.2018)
Como se vê, a autoria dos delitos restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciada pelo quanto se demonstrou através da prova oral, notadamente a
confissão policial do apelante, que admitiu a venda das mídias “piratas”, bem como
a realização de “jogo do bicho”, em concordância com os harmônicos e coerentes
relatos dos policiais civis que efetuaram a sua prisão em flagrante, restando
afastadas as teses defensivas de fragilidade probatória e atipicidade, sendo mesmo
de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso nos artigos 184, §
2o, do Código Penal, e 58, § 1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 6.259/44.
E, quanto à alegação de estado de
necessidade por parte do apelante, que estava desempregado, certo é que a ele
cabia a demonstração da real ocorrência da excludente, o que não foi
suficientemente efetuado, já que a alegação de estar desempregado há muito
tempo e, mesmo, de residir “de favor na casa de um conhecido”, não perfazem a
situação de perigo atual e inevitável, necessária à configuração da excludente.
Nesse sentido já decidiu esta Egrégia 15a Câmara Criminal:
“APELAÇÃO - FURTO FAMÉLICO - ALEGADO
ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESE: A
alegação do agente de que passava fome e furtou para obter
comida para si não é suficiente para comprovar o estado de
necessidade, que exige prova de perigo atual e inevitável a
direito próprio ou alheio.” (TJSP, 15a Câm. Crim., Rel. Des. J.
Martins, j. 23.5.2013)
Passo, pois, à análise da reprimenda
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As penas-bases do apelante, para ambos os
delitos, foram fixadas no mínimo legal e assim tornadas definitivas, à míngua de
agravantes, redutores ou majorantes, o que não comporta reparos. Anoto que a
atenuante da confissão espontânea, reconhecida pela respeitável sentença, não
tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A substituição da pena privativa de
liberdade do apelante por uma restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, com regime aberto em caso de
conversão (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), embora correta, ante o preenchimento dos
requisitos legais (CP, art. 44, incisos I, II e III), não foi fixada em conformidade com
os parâmetros legais (CP, art. 44, § 2o), como bem aduzido pelo ilustre
representante do Parquet, afigurando-se mais correta, in casu, a substituição por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
como já efetuado, acrescida do pagamento de mais 10 (dez) dias-multa mínimos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DEFENSIVO
E
DOU
PROVIMENTO
AO
MINISTERIAL, para determinar que a substituição da pena corporal imposta a
RICARDO ROSA DE OLIVEIRA se dê não apenas pela restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade, nos moldes já estabelecidos,
mas também pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
VOTO No 40.071 (Revisor, parcialmente vencido)
Relatora: Desa GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 4101
APELAÇÃO No 0000485-37.2018 Bauru
APELANTE:
RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia do entendimento da douta maioria
dela divergi pois, pelo meu voto, dava parcial provimento ao recurso
e absolvia o recorrente da imputação prevista no artigo 184, § 2o,
do Código Penal, conforme a seguir exposto.
“In casu”, não havia como se manter a condenação do réu
por tal crime, visto que não se vislumbra nem mesmo a existência
da materialidade do fato descrito na denúncia.
Assim é que o laudo juntado às fls. 60/66 não se prestou a
identificar, como deveria, todos os títulos das mídias e quais os
titulares dos direitos autorais supostamente violados.
O mesmo se podendo falar quanto ao auto de exibição e
apreensão de fls. 24/25 que se limitou apenas a informar o número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de CD ́s apreendidos, não fornecendo a adequada identificação
completa deles, documento que poderia, eventualmente, esclarecer
quais seriam as pessoas cujos direitos autorais teriam sido
violados.
Vê-se, pois, que o laudo é inconclusivo, superficial,
genérico, não se prestando a evidenciar a materialidade do fato que
também se faz necessária na órbita do direito penal, para
formulação de um tranquilo juízo de condenação.
É cediço que nos crimes de violação de direito autoral, que
vêm tipificados no capítulo “dos crimes contra a propriedade
intelectual”, além do elemento subjetivo consistente no intuito de
lucro direto ou indireto, exige-se, também, a efetiva violação de
direito de autor, o que torna imprescindível a identificação do titular
desse direito, para a efetiva caracterização da infração penal.
A propósito, já decidiram nossos Tribunais:
“Violação
de
direito
autoral

para
o
aperfeiçoamento do tipo do artigo 184, § 2o,
do Código Penal, não se basta a prova da
reprodução ilegal, é mister se proceda à
identificação das vítimas (artistas ou outros
proprietários dos direitos autorais), e o valor
do prejuízo Recurso não provido” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apel. Crim. no 993.02.022149-2
Marília
5a
Câmara Criminal
Rel. Carlos Biasotti

Julgado 18.06.09 v.u.).
***
“Violação de direito autoral ausência de auto
de apreensão
falta de prova sobre a
existência do crime
notícia de 128 DVD ́s
apreendidos
crime que deixa vestígios

necessidade de perícia técnica em todo o
material
apreendido

perícia
que
deve
esclarecer o conteúdo do material apreendido,
mas não apenas sua aparência externa. Dado
provimento ao recurso para absolver a agente.
O crime de violação ao direito autoral, na
modalidade de vender ou expor à venda DVD ́s
“piratas” deixa vestígios e, portanto, depende
de perícia técnica para a comprovação de sua
existência. Inteligência do artigo 158 do CPP.
Nessa hipótese, a prova pericial não pode se
restringir aos aspectos externos dos DVD ́s
apreendidos, pois a violação aos direitos
autorais mediante reprodução de fonograma
atinge seu conteúdo/substância. Por outro
lado, em se tratando de crime apurável
mediante ação penal pública incondicionada, a
perícia técnica deve compreender a totalidade
dos bens apreendidos, não cabendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a perícia por amostragem, como in casu.
Inteligência do artigo 530-D do CPP. Dado
provimento ao recurso para absolver a agente,
por falta de prova sobre a existência do fato”.
(TJMG Apel. Crim. no 1.0024.07.475805-3/001
(1) Rela: Jane Silva Julg. 11/08/09).
***
“Violação de direito autoral artigo 184, § 2o,
do CP. Laudo pericial que, apesar de atestar a
falsificação das mídias, não identifica seus
títulos nem os titulares de eventuais direitos
autorais violados
Inexistência de prova do
elemento normativo do tipo 'violação do direito
de autor' Absolvição do réu, em face da falta
de provas da materialidade
Necessidade

Recurso do Ministério Público improvido”.
(TJSP - -Apel Crim. no 993.08.018127-6
São
Paulo 12a Câmara Rel. Paulo Rossi v.u.).
Demais, como bem anotado pelo então douto Procurador
de Justiça, hoje Desembargador pelo Quinto Constitucional, Dr.
Alcides Malossi Júnior, em lúcido Parecer lançado na Revisão
Criminal no 0025514-11.2009, a propósito do mesmo crime tratado
nestes autos, de relatoria deste Desembargador:
“(...) Entendo como provas imprescindíveis para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de existência do crime de “violação de
direito autoral”, o seguinte:- a) auto de exibição e
apreensão adequado, com descrição do número de
“obras”
(reproduções)
apreendidas,
bem
como
a
identificação completa delas (ou seja, título, autor,
gravadora, distribuidora etc). se existentes inúmeras
reproduções, possível, como foi o caso (apenas no laudo,
frisa-se), uma descrição por amostragem, mas em
número passível de indicar o conjunto do material
apreendido; b) elaboração de laudo pericial específico,
também por amostragem, mas dentro do já descrito no
auto
de
exibição
e
apreensão,
apresentando-se
imprescindível a existência de padrão original (da obra)
para comparação, verificando-se, além de aspectos
externos, o efetivamente gravado (atestando tratar-se de
reprodução efetiva da obra apontada); c) identificação
dos responsáveis por aquelas obras, detentores dos seus
direitos autorais (por representantes, se for o caso), que
deverão esclarecer (em declarações formais, portanto)
sobre o domínio daqueles direitos. Somente a partir daí,
tornar-se-ia viável a verificação sobre outras elementares
do tipo (“posse” com finalidade de lucro), bem como
sobre autoria. (...)” .
Dessarte, para um decreto condenatório, necessária se faz
a escorreita prova pericial, com a identificação das supostas vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos direitos autorais violados, como dito alhures. Só assim,
evidencia-se a materialidade do fato.
Daí porque, pelo meu voto, sempre respeitado o
entendimento da douta maioria, dava parcial provimento ao recurso
e absolvia o apelante com fulcro no inciso II, do artigo 386 do
Código de Processo Penal, da acusação de violação ao artigo 184,
§ 2o, do Código Penal, acompanhando-a quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Revisor,
parcialmente vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
93BDEBF
13
18
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A2264
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000485-37.2018.8.26.0594 e o código de confirmação da tabela acima.